Tribunal: TCU
Processo: 017.040/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6083/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.040/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlinda de Arruda Goncalves (XXX.586.911-XX); Clene Anne de Oliveira Visneto (XXX.725.201-XX); Jaci Dias de Moura Silva (XXX.143.721-XX); Joana Arguelho da Costa (XXX.833.741-XX); Luciana Marques de Mello (XXX.002.351-XX); Maria Auxiliadora Marques de Mello (XXX.837.191-XX); Marli Leite de Mello (XXX.984.781-XX); Pabla Ninfa Sobrinho de Oliveira Correa (XXX.402.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.